Tribunal: TJDFT
Processo: 0034459-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado, deve ser aplicado também quando a remuneração se demonstrar desproporcional ao trabalho realizado.
2. Recurso conhecido e provido.